Tribunal: TJDFT
Processo: 0701189-90.2020.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDENTE. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. DIVERSAS CONDENAÇÕES ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DA PENA PECUNIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de furto, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas.
2. Segundo a orientação jurisprudencial dominante, a aplicação do princípio da insignificância pressupõe o preenchimento concomitante de quatro requisitos: i) mínima ofensividade da conduta do agente; ii) nenhuma periculosidade social da ação; iii) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. O caso em exame não se enquadra nos requisitos citados, haja vista que o réu é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio, sendo reincidente específico.
3. Para o aumento ou a diminuição da pena na segunda fase da dosimetria, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base aplicada para cada circunstância agravante ou atenuante reconhecida.
4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.